Tribunal: STF
Processo: HC 67690
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO NA PARTE EM QUE E MERA REITERAÇÃO DE
OUTRO ANTERIOR DENEGADO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA.
NÃO E O 'HABEAS CORPUS' MEIO HABIL PARA SE EXAMINAR O VALOR
INTRINSECO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE FEITO POR
FUNCIONÁRIOS DOS ESTABELECIMENTO LESADOS, OS QUAIS, ALIAS, O
FIZERAM SEM QUALQUER HESITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE AQUELE JA HAVIA
RESIDIDO NA LOCALIDADE DO ASSALTO.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO EM PARTE, E NELA INDEFERIDO.